Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-33.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXAMES E TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. APELO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO PARA FIXAR REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
1. Consoante interpretação extensiva dos artigos 30 ou 31 da Lei 9.656/1998 é assegurado o direito de permanência aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência nas mesmas condições contratuais, mesmo após o fim do período de remissão
2. A conduta ilícita da operadora do plano de saúde se mostra presente diante da inequívoca negativa do tratamento de saúde que a autora necessitou. Patente a angústia e sofrimento da paciente que, diagnosticada com necessidade urgente de realizar cirurgia, não pôde usufruir do tratamento que lhe foi indicado. Dano moral configurado.
3. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado. A fixação da reparação moral em R$10.000,00 (dez mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso compatível com a gravidade da lesão sofrida pela apelante, sua idade avançada, seu estado de saúde e a conduta abusiva da recorrida.
4. Negou-se provimento ao apelo independente. Dado provimento ao recurso adesivo para condenar a Sul América em danos morais.